Tribunal: TJSP
Processo: 1136176-33.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Indeferimento da petição inicial – Autora que não cumpriu a determinação para a sua emenda no tocante ao valor da causa – Extinção do processo – Cabimento, ante o estabelecido no art. 321, parágrafo único, do CPC - Sentença de extinção mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1136176-33.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OMNI S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado EZEQUIEL GOMES
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29640
APEL.No: 1136176-33.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APDO. : EZEQUIEL GOMES DA SILVA
AÇÃO DE COBRANÇA Indeferimento da petição inicial
Autora que não cumpriu a determinação para a sua emenda no
tocante ao valor da causa Extinção do processo Cabimento,
ante o estabelecido no art. 321, parágrafo único, do CPC -
Sentença de extinção mantida Recurso não provido.
A apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls. 79/80, cujo relatório se adota, que, em virtude da
ausência da emenda da inicial para adequar o valor da
causa, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o
processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I
e IV, do CPC.
Afirma (fls. 82/87) que a r. decisão não pode
prevalecer, alegando, em suma, que não tem cabimento a
retificação do valor nos moldes determinado pelo juízo de
origem, uma vez que o valor indicado na inicial corresponde
ao efetivo proveito econômico pretendido.
O recurso foi recebido no duplo efeito (fls. 97) e
o preparo está anotado (fls. 88/89).
Não há contrarrazões, nem oposição à realização de
julgamento virtual (fls. 99).
É o relatório.
A r. sentença merece ser mantida.
Analisando-se os elementos constantes dos autos,
verifica-se a fls. 30 que a apelante, dentre outras
providências, foi intimada a emendar a petição inicial para
adequar o valor da causa e providenciar a complementação da
taxa judiciária, tudo sob pena de indeferimento da inicial.
Por
sua
vez,
a
apelante
alega que não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessidade da correção determinada, uma vez que o valor
apresentado representa exatamente o conteúdo econômico
perseguido com a presente demanda.
Sem razão, todavia.
Assim é porque o art. 292, I, do CPC estabelece
que, na ação de cobrança de dívida, o valor da causa
corresponde “à soma monetariamente corrigida do principal, dos
juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a
data da propositura da ação”, de modo que a determinação do
juízo de origem está em total consonância com a lei
processual e, portanto, cabia à apelante ter realizado a
emenda e a consequente complementação do valor alusivo à
taxa judiciária.
Em vista disso, não tendo a recorrente cumprido
integralmente a determinação de fls. 30, a outra conclusão
não se poderia chegar senão à de indeferimento da petição
inicial e, consequentemente, a extinção do processo, ante o
previsto nos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, ambos
do Código de Processo Civil.
Nessas circunstâncias, a manutenção da r. sentença
de extinção é medida que se impõe.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator